Tribunal: TJMT
Processo: 0015431-63.2015.8.11.0003
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015431-63.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARNI ALBERTO SPIERING - CPF: 195.972.669-20 (APELADO), IGOR GIRALDI FARIA registrado(a) civilmente como IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), GLECI DO NASCIMENTO FACCO - CPF: 390.251.362-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), GUILHERME ULYSSES DE OLIVEIRA - CPF: 700.096.344-10 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO registrado(a) civilmente como EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

0015431-63.2015.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Arni Alberto Spiering
.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANO MATERIAL, MORAL E LUCROS CESSANTES – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – VALOR DEVIDO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373. INCISO II, DO CPC – LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao valor reclamado, visto que comprovado documentalmente.

A indenização por lucros cessantes não pode ter por base o lucro imaginário, simplesmente hipotético ou dano remoto, que seria apenas a consequência indireta ou mediata do ato ilícito, mas deve representar o que a vítima efetivamente perdeu e o que razoavelmente deixou de ganhar, em decorrência direta e imediata do ilícito.

Na espécie, a parte não demonstrou cabalmente o prejuízo alegado, restando improcedente o pleito indenizatório.

“Por tratar de bem imprescindível, a demora na instalação do serviço de energia elétrica acima do prazo estabelecido gera danos morais passíveis de indenização, cujo montante deve ser mantido, haja vista a sua razoabilidade e proporcionalidade. (RAC n. 1000368-44.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.08.2019).”

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

0015431-63.2015.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Arni Alberto Spiering
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da “ação de reparação de danos materiais, morais e lucros cessantes”, movida por Arni Alberto Spiering, julgou parcialmente procedente o feito, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 331.786,00 ao autor, devendo ser corrigido monetariamente pelo IGP-M desde a data de seu desembolso, acrescido de multa de 5% (cinco por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo desembolso. Além disso, condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral ao autor, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e ao pagamento de lucros cessantes, em valor a ser apurado em liquidação de sentença. Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante alega, em apertada síntese, não ter incorporado o ramal construído para a distribuição do serviço de terceiros, que continua a ser de sua propriedade. Assevera que o ressarcimento do custo que lhe cabia já foi realizado em 23.05.2015. Prossegue firmando que o suposto atraso na liberação das obras deu-se exclusivamente em razão da necessidade de cumprimento das normas de segurança relativas à montagem de rede aérea rural, que deveriam ter sido seguidas pelo apelado desde o início do projeto e, se não o foram, tal fato decorreu exclusivamente por responsabilidade deste, não podendo agora ser imputado à apelante, como fora determinado em sentença.

Defende não ter sido comprovado os danos materiais alegados pelo apelado bem como não ter realizado qualquer ato ilícito que enseje a condenação em dano moral. Por fim, menciona que o laudo pericial produzido nos autos se afigura absolutamente imprestável para sustentar as condenações por danos moral, material e lucros cessantes. Ao final, requer o provimento do recurso, para que seja reformada a r. sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 180648660), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

0015431-63.2015.8.11.0003 – Rondonópolis.

Apelante:
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Apelado:
Arni Alberto Spiering
.

V O T O

Cinge-se dos autos que a Arni Alberto Spiering ajuizou ação de reparação de dano material, moral e lucros cessantes contra Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., afirmando ser produtor rural e grande consumidor de energia elétrica, e que, ao realizar um projeto de implantação de pivôs de irrigação em sua área de 364 hectares na Fazenda Ouro Branco (UC 20485680), contratou os serviços de assessoria de uma empresa especializada no ramo de energia elétrica, para que procedesse e acompanhasse as instalações e adaptações necessárias ao aumento da capacidade de transmissão de carga na rede de distribuição.

Menciona que no dia 06.06.2011 deu-se início a implantação do projeto de irrigação, começando pela adequação da rede elétrica, quando realizou pedido de disponibilidade de carga à empresa de energia elétrica.

Aduz que em um primeiro momento, através da Carta 12500/2011, de 30.06.2011, a concessionária liberou a carga vinculada à realização e efetivação de uma pequena obra de reforço da rede elétrica, cujo custo seria de R$ 177.405,67, e a participação financeira do autor, no montante de R$ 61.001,42.

Destaca o autor, que outorgou a execução da obra à empresa requerida/apelante, a qual descumpriu os prazos e não iniciou o reforço da rede elétrica, motivo pelo qual necessitou abrir novo processo de solicitação.

Alega que no dia 03.12.2012, após realizar novo pedido, a concessionária concedeu a liberação da carga, contudo, apresentando novos valores para a execução da obra, no importe de R$ 681.525,91, com participação financeira do autor no montante de R$ 343.747,49.

Prossegue afirmando que necessitava urgentemente implantar os pivôs, e devido ao prazo de execução da obra direto pela concessionária não atender suas necessidades, optou pela execução direta, de modo que elaborou o projeto da obra de adequação da rede até seu imóvel rural, e que foi aprovado pela empresa ré através da carta 7801/2013.

Segue destacando que a concessionária dificultou o desligamento das fiações, afirmando que não encontrou o projeto, que, ressalta, já estava aprovado e autorizado pela mesma. Menciona que foi necessária a elaboração de um projeto para construção de uma rede paralela à existente, com extensão de 12,368 km, além da troca de cabos de aproximadamente 4,168 km da rede já existente, devido à dificuldade de acesso ao local. Esta rede paralela diminuiria os desligamentos necessários, além da diferença de custo ser de R$284.464,00, ou seja, valor maior do que o projeto inicial, porém, projetada visando o mínimo de desligamentos.

Segue alegando que depois de tudo aprovado pela ré na Carta 7801/2013, realizou cotação nas empresas do ramo de execução da obra e contratou a empresa BREDA Construções Elétricas, para execução da obra, com valor total de R$ 1.060.000,00.

Assevera que durante a execução da obra, surgiram inúmeros contratempos com os desligamentos da rede, o que onerou ainda mais a execução da obra e que a empresa requerida reembolsou o autor em R$371.942,35, restando ainda um saldo de R$ 331.786,00 a ser reembolsado, que é negado pela concessionária.

Destaca, ainda, que, diante do atraso da requerida em lhe atender, suportou inúmeros prejuízos, mormente porque utilizaria a energia elétrica para a irrigação de uma área de 364 hectares a ser plantada, cujo plantio restou frustrado, acumulando um prejuízo de 4.368 sacas de soja, 21.800 sacas de arroz e 4.815 sacas de feijão.

Ao final, requereu a condenação da concessionária de energia ao ressarcimento, em dobro, da diferença daquilo que gastou com a obra de eletrificação rural, no importe de R$ 331.786,00, além do pagamento dos lucros cessantes causados pelo atraso na ligação da rede de energia elétrica e consequentemente os prejuízos ocasionados ao plantio e colheita de 4.368 sacas de soja, 21.840 sacas de arroz e 4.815 sacas de feijão, a serem apurados em liquidação de sentença. Ainda, postulou pela condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.

A concessionária de Energia Elétrica apresentou contestação, defendendo a improcedência da ação. Alegou, em suma, a inexistência da obrigação de construir rede de energia de forma gratuita, uma vez que o ramal seria construído no interesse exclusivo do autor. Ainda, que não houve, até o momento, a incorporação da rede de energia construída com sua participação financeira. Além disso, sustenta a improcedência do pedido de indenização por atraso na liberação das obras e ausência de dano material e moral a ser indenizado (id. 180648222 - Pág. 21/45).

O feito foi saneado (id. 180648225 - Pág. 24/29), sendo determinada a produção de prova pericial.

O laudo pericial aportou aos autos (id. 180648219 - Pág. 6/14).

As partes manifestaram sobre o laudo, solicitando esclarecimentos.

O perito complementou o laudo em duas oportunidades: id. 180648219 - Pág. 43 e id. 180648246.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
julgou parcialmente procedente o feito, condenando a ré ao pagamento do valor de R$ 331.786,00 ao requerente, corrigido pelo IGP-M desde a data de seu desembolso, acrescido de multa de 5% (cinco por cento) e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde o efetivo desembolso.

Além disso, condenou a requerida ao pagamento de indenização por dano moral, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e, ao pagamento de lucros cessantes, em valor a ser apurado em liquidação de sentença.

Ainda, no dispositivo da sentença, destacou que “
a liquidação de sentença não deverá ocorrer por simples cálculos aritméticos, devendo os lucros cessantes restarem cabalmente demonstrados, de modo que o pagamento de lucros cessantes deverá ater-se ao que restar evidenciado na liquidação: o que restar demonstrado que o autor deixou de lucrar deverá ser indenizado; se nada restar demonstrado, nada deverá ser pago
”.

Por fim, condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixado em 20% sobre o valor da condenação (id. 180648651).

Não se conformando com a r. sentença, recorre a Concessionária de Energia Elétrica, pugnando pela reforma integral da r. sentença.

Pois bem.

In casu
, pelo que se denota dos autos, o autor, ora apelado, pretende ser ressarcido de valores despendidos com a execução da obra e materiais adquiridos por conta própria, mas com autorização e fiscalização da ré, para eletrificação da sua propriedade rural.

Assim, infere-se dos documentos juntados aos autos que o autor trouxe prova suficiente da instalação/extensão da rede de eletrificação até a sua propriedade e do valor gasto, inclusive com autorização da própria apelante, conforme se observa dos documentos acostados nos ids. 180648219 - Pág. 103/139 e id. 180648220.

De outro lado, em que pese as alegações da apelante, não se olvida que as instalações de energia elétrica realizadas pelo apelado incorpora ao patrimônio da concessionária, pelo simples fato de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 42, inc. IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, confira,
verbis
:

“Art. 42. [...]

IV –
os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão
, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.”
(negritei)

Em análise dos documentos constantes dos autos, cumpre informar que a obra executada refere-se na extensão da rede elétrica existente, não se destinando ao uso exclusivo do autor. Aliás, é o que se extrai da Carta n.º 7801/2013/GPC/CEMAT, enviada pela Concessionária, informando que o projeto havia sido aprovado e que a obra realizada na rede de distribuição existente deveria ser incorporada pela empresa, veja:

Ainda, o perito judicial destacou que “
existem consumidores ligados no trecho onde os cabos foram trocados (...)
” – id. 180648219 - Pág. 14, o que denota que a rede não se trata de uso exclusivo do autor.

Ressalte-se que o caso dos autos não se enquadra naqueles em que deve o consumidor arcar exclusivamente com os custos da instalação da rede de eletrificação rural, conforme se vê no art. 44, da mesma resolução,
verbis:

“Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

I – extensão de rede de reserva;

II – melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pela ANEEL, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão, exceto nos casos de que trata o § 1o do art. 13; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – melhoria de aspectos estéticos;

IV – empreendimentos habitacionais para fins urbanos, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

V - infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica internas aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observado o disposto na Seção XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VI – fornecimento provisório, conforme disposto no art. 52; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

VIII – outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)”

Dessa forma, conclui-se que a empresa apelante aprovou a obra, que foi efetivamente construída, havendo a incorporação ao seu patrimônio, resta devido, portanto, o ressarcimento dos valores que o autor dispensou para a construção da rede, sob pena de enriquecimento indevido da concessionária de energia.

Nesse sentido, bem pontuou o douto magistrado ao fundamentar:

“
Pois bem. Dito isso, e já adentrando-se ao mérito da lide, tem-se dos autos que o requerente trouxe ao processo provas contundentes das alegações que teceu na petição inicial.

Registre-se, por exemplo, que o autor apresentou o documento de aprovação do projeto pela parte requerida, através da Carta nº 7801/2013/GPC/CEMAT (Id. 80421531 – Pág.132/135); bem como comprovou que custeou a construção da rede elétrica, nos moldes do projeto aprovado (orçamento, contrato de construções elétricas e aditamento ao contrato (Ids. 80421531 – Pág. 137/138, 80427597 – Pág. 8/21, 80427597 – Pág. 51/53 e 80429444 – Pág. 105/115).

O autor apresentou, ainda, o termo de restituição de valores e incorporação de instalações elétricas (Id. 80427626 – Pág. 2/5) e o laudo de vistoria técnica (Id. 80427626 – Pág. 7/11); e, por fim, a negativa da requerida em realizar o ressarcimento do valor integral, formulado inicialmente na via administrativa.

Outrossim, tem-se que o autor desincumbiu o ônus probatório que estava a seu encargo – na medida em que escorou as alegações tecidas na peça inaugural com a apresentação de prova documental firme e contundente.

Lado outro, a requerida, em sua defesa, sustentou a inexigibilidade do dever de ressarcimento, sob a alegação de que o projeto realizado pelo requerente não deve ser custeado pela concessionária, em virtude de que não houve a incorporação do ramal construído à rede da ré – segundo alega, a rede construída pelo autor continua sendo de propriedade exclusiva dele, e atende somente o seu estabelecimento comercial, com carga instalada superior a 50 kw (o que não se enquadra no critério de universalização do atendimento); aduz, por fim, que o que deveria ressarcir ao autor já foi devidamente ressarcido, e nada mais é devido.

Contudo, a requerida não produziu nenhuma prova que pudesse sustentar a sua tese.

E, ao contrário, o que se extrai dos autos é que a obra construída pelo autor não se destina a seu uso exclusivo – tanto que somente foi executada após a aprovação de um projeto pela requerida; tanto que a requerida acompanhou a execução da obra, mediante supervisão direta e com prática de atos como o desligamento programado da rede de energia elétrica que atendia diversas unidades consumidoras.

Importante consignar que a fiscalização da requerida, na construção da obra objeto dos autos, está devidamente documentada através da Carta 30.165/2012
–
que bem ilustra que o requerente apenas participou financeiramente da construção da rede, mas não a construí para seu uso exclusivo
.

De valia a transcrição de alguns trechos da Carta nº 7801/20123GPC/CEMAT, firmada pela requerida:

“(...) Em atendimento ao seu pedido de análise técnica do projeto elétrico do ramal de média tensão que atenderá a propriedade do SR. ARNI ALBERTO SPIERING – FAZENDA OURO BRANCO, situado na Rodovia MT 388, Vila Simone + 147 km a Direita Fazenda Ouro Branco 2, em Itanhangá – MT, temos a informar:

O projeto foi considerado aprovado pela área técnica e 03 (três) vias do mesmo se encontra a sua disposição na Gerência de Projeto e Construção

(...)

Os serviços do padrão de entrada, do (s) posto (s) de transformação e rede de distribuição, devem ser executados mediante a contratação de firma especializada e legalmente habilitada.

(...)

A obra na rede de distribuição existente, necessária para derivar o ramal do interessado, poderá ser feita pela Cemat, bastando para tanto que nos seja encaminhada uma solicitação nesse sentido. Num prazo máximo de 30 dias daremos reposta contendo as informações técnicas e comerciais pertinentes;

(...)

A obra realizada na rede de distribuição existente deverá ser incorporada pela Cemat. Para tanto será necessário fornecer-nos, quando do Pedido de Vistoria, os seguintes ados e documentos que serão utilizados na elaboração do Contrato de Incorporação de rede Particular:”

O texto é claro, no sentido que a obra seria incorporada à concessionária no ato de energização da rede e que o ressarcimento de valores ocorreria mediante termo de restituição de valores.

E
, deste modo, tendo a construção da rede restado aprovada pela requerida; tendo a rede sido efetivamente construída; e tendo a requerida incorporado a rede construída ao seu patrimônio – devido é o ressarcimento dos valores que o autor dispensou para a construção da rede
.

A restituição de valores custeados pelo consumidor, que antecipa o atendimento as solicitações pela distribuidora de energia elétrica, está prevista nos artigos. 36 a 38 da Resolução nº 414223/10 da ANELL, vigentes à época da execução das obras.
” (id. 180648651).

Destaco que, muito embora a concessionária de energia tenha reembolsado o autor no importe de R$ 371.942,35, consoante se extrai do “Termo de Restituição de Valores e Incorporação de Instalações Elétricas” (id. 180648223 - Pág. 8), busca o autor receber os valores despendidos que oneraram ainda mais a obra, através das exigências da concessionária, mesmo após o projeto aprovado.

O laudo pericial suplementar (id. 180648246), apresentado pelo perito judicial, aponta nesse sentido, veja:

Portanto, a r. sentença não merece qualquer retoque neste ponto, mormente porque, competia à concessionária de energia elétrica comprovar as alegações de que o autor não se enquadraria nos requisitos que possibilitem o ressarcimento de valores, conforme preceitua o art. 373, inc. II, do CPC, por se tratar de fato impeditivo, modificativo e extintivo do direito do autor, o que definitivamente não ocorreu na espécie.

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Freddie Didier Jr.:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona. O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4ª Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009).

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que certamente atraiu para a apelante o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou neste particular.

Ainda, em que pese às substanciosas alegações da apelante, tenho que o laudo pericial está isento de vícios, sendo perfeitamente claro e conclusivo acerca dos gastos realizados pelo autor e sobre todos os aspectos da lide, de modo que o perito judicial apresentou o laudo e respondeu a todos os quesitos formulados pelas partes, não prevalecendo à insurgência da ré.

Portanto, o ressarcimento pretendido pelo autor, ora apelado, é devido, consoante bem reconhecido no laudo pericial e destacado pela r. sentença.

A jurisprudência já decidiu nesse sentido,
verbis:

“RESTITUIÇÃO DOS VALORES INVESTIDOS NA CONSTRUÇÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL. COMPROVADO O INVESTIMENTO REALIZADO PELOS AUTORES, NA EXPANSÃO DA REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL, TÊM ELES DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESPENDIDOS, CORRIGIDOS MONETARIAMENTE DESDE O EFETIVO DESEMBOLSO
e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação. Abusividade patente da cláusula que estipulava a restituição da quantia investida, pelo valor histórico. À UNANIMIDADE, DESACOLHERAM A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CEEE, RECONHECERAM A ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RGE, DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA AFASTAR A PRESCRIÇÃO E DESCONSTITUIR PARCIALMENTE A SENTENÇA; E, FORTE NO ART. 515, PAR. 1º, DO CPC, POR MAIORIA, JULGARAM PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA,
Fl. 12 de 17
VENCIDO O VOGAL, QUE JULGAVA PARCIALMENTE PROCEDENTE EM MENOR EXTENSÃO."
(TJRS, RAC n. 70042598623, 18ª Câm. Cív.,
Rela. Desa. Elaine Maria Canto da Fonseca, J. 23.05.2013 – negritei
)

“COBRANÇA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DEFESA REJEITADA – ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA – DIREITO A INDENIZAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A incorporação das redes particulares de energia é impositiva, decorrendo de lei, obrigando a concessionária de energia elétrica cumprir o prazo disposto na legislação para o desiderato.

O proprietário da rede particular de transmissão de energia elétrica deve ser ressarcido pelos gastos com a construção e instalação da rede, correspondente ao reclamado, visto que comprovado documentalmente
.”
(TJMT, RAC n. 70.576/2016, 5ª Câm. Cív., minha relatoria,

j. 14.06.2016 – negritei).

De outro norte, também restou demonstrado que houve atraso na liberação das obras, consoante destacado no laudo pericial.

O perito nomeado pelo juízo, ao responder aos quesitos suplementares indicados pelo autor, informou que
“foram realizadas 06 solicitações pela concessionária, que não estavam previstas no projeto anteriormente aprovado, o que fatalmente acarretou atraso na ligação da rede de energia”
(id. 180648246).

Visto isso,
cabe verificar se tal fato acarretou perdas e danos ao autor, na modalidade lucros cessantes, que também é objeto de inconformismo no apelo.

Embora o autor alegue ter acumulando um prejuízo de 4.368 sacas de soja, 21.800 sacas de arroz e 4.815 sacas de feijão, tenho,
data vênia
, que a sentença merece reforma neste ponto.

O art. 402, do C. Civil é claro ao dispor que
“Salvo nas exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.”

Assim, além do prejuízo efetivo sofrido pela parte, o lucro cessante reclama o valor que o eventual prejudicado efetivamente deixou de ganhar e o que razoavelmente deixou de lucrar em razão de uma conduta praticada por outrem, logo, para seu deferimento, deve haver prova cabal de sua existência.

O ilustre doutrinador Rui Stocco esclarece sobre a necessidade da comprovação dos lucros cessantes, vejamos:

"Os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a não compreender os lucros imaginários ou fantásticos "(TJSP - 1ª C. Dir. Privado - AP. - Rel. Alexandre Germano - j. 24.09.96 - JTJ-LEX 184/61).
(Tratado de responsabilidade civil, 7ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007, p. 1.268).

Na espécie
, pelo que se denota dos autos, o autor não trouxe documentos relevantes que possibilitem garantir a ocorrência de efetivo prejuízo ou do que razoavelmente deixou de lucrar, não havendo que se falar na existência de lucros cessantes passíveis de serem indenizados.

Digo isso, porque, muito embora tenha apresentado um laudo elaborado de forma unilateral por engenheiro agrônomo contabilizando um prejuízo de quebra de produtividade nas culturas de soja, arroz e feijão (id. 180648222 - Pág. 9/11), tal documento não se mostra suficiente para comprovar efetivamente a perda de ganhos financeiros pelo autor, mormente porque, não deixou de plantar em decorrência da ausência de energia elétrica no imóvel.

Nesse sentido: “
A configuração dos lucros cessantes exige mais do que a simples possibilidade de realização do lucro, requer probabilidade objetiva e circunstâncias concretas de que estes teriam se verificado sem a interferência do evento danoso, não podendo subsistir a condenação ao pagamento de lucros cessantes baseada em meras conjecturas e sem fundamentação concreta.”
(REsp 1658754/PE, Terceira Turma, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, j. em 14.08.2018 – destaquei).

A propósito, assim já decidiu este eg. Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COMBINADA COM LUCROS CESSANTES - LAUDO PERICIAL PRODUZIDO UNILATERALMENTE - FORÇA PROBATÓRIA MITIGADA - REVELIA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE RELATIVA - ÔNUS DA PROVA - LUCROS CESSANTES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O laudo pericial produzido unilateralmente pela parte, embora seja um elemento de convicção, foi produzido sem a observância do contraditório, de modo que apresenta força probatória mitigada, no máximo podendo auxiliar no esclarecimento dos fatos, mas não pode ser a figura central de convencimento
.

A ausência de resposta da parte ré ou a sua declaração de revelia não importa no julgamento procedente do pedido autoral, uma vez que a presunção de veracidade prevista como efeito material da sua ocorrência é relativa e não absoluta.

De acordo com o disposto no inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil, compete a parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito e inexistindo no caso a comprovação mínima do direito vindicado, se mostra imperiosa a manutenção da sentença de improcedência.

A configuração dos lucros cessantes depende da comprovação de perda de ganhos financeiros que eram esperados, ou seja, frustração da expectativa de lucro que era concreto ou diminuição potencial do patrimônio da vítima que era palpável, de forma que a sua ausência enseja a improcedência do pedido indenizatório
”
(RAC n. 0003287-76.2016.8.11.0050, 1ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 30.11.2021 – destaquei).

Portanto, pedindo vênia ao entendimento esposado pelo d. magistrado sentenciante, tenho que deve ser afastada a condenação ao pagamento dos lucros cessantes.

Avançando na resolução da celeuma, quanto à condenação ao pagamento em dano moral, é sabido que a relação entre as partes é de consumo, respaldada pelo Código de Defesa do Consumidor, preceito de ordem pública e interesse social (art. 1º, da Lei n. 8.078/90).

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e de qualidade eficiente e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Dito isso, apesar da apelante defender que não houve falha na prestação de serviço no intuito de afastar o dever de indenizar, mostra-se incontroverso a demora excessiva na ligação da energia elétrica, pois segundo consta do laudo elaborado pelo perito judicial, o projeto foi considerado aprovado em 16.04.2013, mas a devolução do contrato assinado ocorreu somente em 30.04.2015 (id. 180648246 - Pág. 3), denotando prazo superior a 2 anos. Aliás, resta dos autos que o primeiro pedido realizado pelo autor à concessionária de energia elétrica, ocorreu em 06.06.2011.

Dessa forma, entendo que a apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, pois não demonstrou nenhuma hipótese de excludente de responsabilidade, consoante se extrai do §3º, do art. 14, do CDC, não comprovando qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é certo que restou comprovado nos autos que a conduta adotada pela concessionária de serviço público essencial, mostrou-se ilegal e abusiva, e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação moral.

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, caracterizando o dano moral ensejador do dever de reparação.

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, confira:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, CUMULADA COM PERDAS E DANOS E DANOS MORAIS –
CONSTRUÇÃO/EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL – PRAZOS ESTIPULADOS E DESCUMPRIDOS PELA PRÓPRIA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – FIXAÇÃO COM RAZOABILIDADE/PROPORCIONALIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A demora na disponibilização da eletrificação acima do prazo estabelecido pela própria concessionária constitui falha na prestação de serviço, ainda mais tratando-se de serviço público essencial.

“Por tratar de bem imprescindível, a demora na instalação do serviço de energia elétrica acima do prazo estabelecido gera danos morais passíveis de indenização, cujo montante deve ser mantido, haja vista a sua razoabilidade e proporcionalidade” (RAC n. 1000368-44.2016.8.11.0003, 3ª Câm. Direito Privado, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 14.08.2019).

A indenização por dano moral não tem um parâmetro econômico absoluto, mas representa uma estimativa feita pelo Juiz sobre o que seria razoável, levando-se em conta os precedentes deste Sodalício, por isso merece ser mantido o quantum indenizatório fixado na sentença.

Para autorizar a condenação em litigância de má-fé, deve-se vislumbrar inconteste a ocorrência de uma das situações previstas no art. 80 do CPC, o que não restou comprovado no caso dos autos.
” (RAC n.º 1000392-51.2021.8.11.0018, 3ª Câmara de Direito Privado, Relatora Desa. Antonia Siqueira Goncalves, j. 05.07.2023 – destaquei).

Por fim, diante do afastamento da condenação pelas perdas e danos decorrentes do lucro cessante, imperiosa a redistribuição do ônus da sucumbência.

Destarte, no tocante ao ônus sucumbencial, considerando que parte dos pedidos do autor foram afastados, a sentença deve ser reformada neste ponto, para condenar as partes na sucumbência
pro rata
, na proporção de 70% (setenta por cento) para o autor e 30% (trinta por cento) para a requerida, nos termos do art. 86 do CPC.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença objurgada merece parcial reparo, para tão somente, afastar a condenação imposta no pagamento dos lucros cessantes, mantendo-se os demais termos da r. sentença.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 24 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2024